Tribunal: TJMT
Processo: 1006736-70.2019.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006736-70.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEIDIANE RIBEIRO GOMES - CPF: 013.487.702-01 (RECORRENTE), HIGOR FEITOZA PEREIRA - CPF: 011.084.871-30 (ADVOGADO), NELSON BRUSTELO JUNIOR - CPF: 158.783.708-08 (RECORRIDO), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração

1006736-70.2019.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

8º Juizado Especial Cível De Cuiabá/MT

Embargante(s):

Nelson Brustelo Junior

Embargada(s):

Leidiane Ribeiro Gomes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de fevereiro de 2022

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO ACOLHIDO.

Se no acórdão há a contradição apontada pela parte Embargante, tal vício deve ser sanado.

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que, por unanimidade, não conheceu do recurso por ter sido interposto contra decisão interlocutória, nos termos do voto relator.

O Embargante, alega que a decisão foi contraditória com relação a condenação dos honorários advocatícios, pois se houve a concessão do benefício da justiça gratuita, tal condenação deveria ser suspensa a execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil. Por fim requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para afastar a contradição dos autos.

É o relatório
.

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada obscuridade, omissão, contradição ou dúvida, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida.”

Da análise dos autos, verifico que assiste razão ao Embargante, uma vez que é beneficiário da justiça gratuita, todavia, na parte dispositiva do voto proferido no ID 108371982, a condenação dos honorários advocatícios não foi suspensa.

O Artigo 98, §3º do CPC é claro ao afirmar que:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Desta forma, os embargos devem ser acolhidos para sanar o vício apontado.

Ante o exposto,
acolho
os Embargos de Declaração oposto e a parte dispositiva da decisão embargada passa ter a seguinte redação:

“
Ante ao exposto, não conheço do recurso interposto. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução
,

porém suspendo a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil
”.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2022